Tribunal: TJSP
Processo: 1007832-11.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO IN ITINERE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E COLUNA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL DESCARTADO ENTRE O ACIDENTE NARRADO E OS MALES ALEGADOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRA ISENTA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INFORTÚNIO IN ITINERE – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO E COLUNA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NEXO CAUSAL DESCARTADO ENTRE O ACIDENTE NARRADO E OS MALES ALEGADOS – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRA ISENTA DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS À SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.
Recursos desprovidos.